Tribunal: TJPA
Processo: 0844206-74.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844206-74.2020.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e determinou o prosseguimento da ação de cobrança em primeiro grau. A instituição financeira sustenta que sua atuação se restringe à administração dos valores depositados no PASEP, cabendo à União a responsabilidade pelos depósitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores do PASEP, em razão de suposta má gestão dos depósitos, conforme estabelecido pelo Tema 1.150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150), fixou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas que envolvam eventual falha na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação incorreta de rendimentos.

4. A jurisprudência deste Tribunal tem acompanhado a diretriz do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder a ações dessa natureza.

5. A alegação de que a responsabilidade pelos depósitos cabe exclusivamente à União não afasta a legitimidade do Banco do Brasil S.A., pois a controvérsia nos autos trata da gestão dos valores já depositados.

6. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 42 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 109, I; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; Decreto nº 9.978/2019, art. 12.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, Súmula nº 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO interposto em apelação cível

pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão monocrática proferida pelo

Exmo. Sr. Desembargador Alex Pinheiro Centeno

(ID nº 19956312),

que conheceu do apelo e lhe deu provimento para reformar a sentença a quo, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e determinar a retomada da ação em 1º grau, nos autos da ação de cobrança.

Em suas razões, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva no feito, argumentando que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, o Banco do Brasil não detém responsabilidade pelo recolhimento dos valores ao PASEP, mas apenas pela administração dos montantes já depositados pela União.

Defende que o Tema 1.150/STJ não se aplica ao caso concreto, pois não se discute falha na prestação de serviços bancários, mas suposta ausência de depósitos na conta do autor, responsabilidade que caberia exclusivamente à União.

Alega, ainda, que a definição dos índices de correção monetária aplicáveis ao PASEP é atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme dispõe o Decreto nº 9.978/2019, cabendo ao Banco do Brasil apenas operacionalizar as diretrizes emanadas desse órgão. Cita precedentes do STJ e a Súmula nº 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal em ações envolvendo o PIS/PASEP, entendimento que sustenta ser extensível ao Banco do Brasil.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de indenização, sustentando a ausência de comprovação de ato ilícito que justifique a responsabilização.

Afirma que o juízo de primeiro grau deixou de oportunizar a realização de prova pericial para a verificação dos valores efetivamente depositados na conta PASEP do autor, incorrendo em erro ao definir o montante devido com base apenas nas alegações da parte autora.

Requer, ainda, a integração da União ao polo passivo da demanda, dada sua responsabilidade pelos depósitos, bem como a redução do valor da indenização por danos morais, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21018175).

Em decisão (ID nº 22164881) o
Exmo. Sr. Desembargador Alex Pinheiro Centeno mandou

redistribuir o presente feito às Turmas de Direito Público.

Redistribuído o presente feito, coube-me a relatoria.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia suscitada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à suposta ausência de responsabilidade da instituição financeira.,

Inicialmente, observa-se que a demanda envolve a alegação de má gestão financeira por parte da instituição bancária recorrente, no que se refere aos depósitos efetuados na conta vinculada do PASEP, no período de 1977 a 2000. Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2023, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF, fixou a seguinte tese no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

Nessa direção, vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP.
SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2.
O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3.
Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP;

4. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-79.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira; 2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999; 3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP. 2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual. 3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019 4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito. 5-Recurso conhecido e provido
.

TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/04/2025